Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736471-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 50819452), interposto por BANCO BMG S/A em face de DORALICE DE OLIVEIRA BATISTA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum n. 0707359-05.2021.8.07.0017, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante em relação aos honorários periciais, nos termos a seguir (ID 168027888 na origem): As requeridas se insurgem quanto ao valor proposto pela perita por honorários periciais. O valor proposto se acha dentro dos parâmetros da razoabilidade, estando em harmonia com a complexidade da causa, o grau de conhecimento da profissional nomeada, bem como similar a outros casos já apreciados por este Juízo. Por essa razão, HOMOLOGO o valor proposto pela perita e fixo a verba honorária em R$2.700,00. Há relação de consumo. Inverto o ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, §1o, do CPC. INTIME-SE a parte ré para promover o depósito dos honorários. Prazo de quinze dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do juízo determinarão a inviabilidade da prova. A parte ré arcará com o ônus processuais decorrentes (presumir-se-ão verdadeiros os fatos que se pretendiam provar com a perícia, qual seja, falsidade da assinatura da autora nos documentos impugnados). O Agravante alega em suas razões que o juízo não acatou o pedido de dispensa de perícia, ao tempo em que entende que não pode ser compelido ao pagamento de honorários nesse sentido. Argumenta que o juízo impôs ao Agravante o ônus de eventual impossibilidade de esclarecimento dos fatos. Ou seja, como esta parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, e desistiu de produzir a prova pericial expressamente, está ciente que poderá suportar os prejuízos de sua não realização. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão. No mérito requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. A pretensão recursal não se enquadra dentre referido rol. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. No caso, a discussão sobre pertinência de perícia não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Pelo exposto, entendo ser inadmissível o recurso interposto contra decisão interlocutória que define a realização de perícia, por configurar decisão irrecorrível mediante agravo de instrumento. Com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 15:15:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador